Tribunal: TJMT
Processo: 1034610-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034610-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO RAMOS CAIADO - CPF: 028.515.231-98 (ADVOGADO), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (AGRAVANTE), MORAIS & CALACA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.742.412/0001-10 (AGRAVADO), JOSE RICARDO CALACA - CPF: 166.421.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO.
LIMINAR
POSSESSÓRIA
.

POSSE VELHA. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Interdito Proibitório, determinando a reintegração
da autora/agravada
na totalidade da Fazenda Interlagos. O agravante sustenta
a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar se há viabilidade de concessão da liminar possessória em razão da configuração da posse velha, o que exigiria a demonstração cumulativa dos pressupostos descritos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelo agravado se enquadra como posse velha, pois há elementos nos autos que indicam que a suposta invasão ocorreu em 2022, enquanto a Ação Possessória foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando o prazo caracterizador da posse nova.

Nos termos dos
arts
. 558 e 562 do CPC, a proteção possessória liminar somente pode ser concedida na posse nova, pois, na posse velha, é indispensável a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A não demonstração da urgência necessária para o deferimento da medida cautelar impede a antecipação dos efeitos da tutela possessória.

A existência de Contrato de Compra e Venda da área em litígio, firmado com a anuência da agravada, reforça a imprescindibilidade de ampla instrução probatória para adequada delimitação dos direitos das partes e obsta modificações precipitadas de posse antes da conclusão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar possessória
impõe a comprovação da posse nova, nos termos dos
arts
. 558 e 562 do CPC, sendo vedada a tutela na posse velha sem a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

O deferimento de medidas antecipatórias em Interdito Proibitório demanda a existência de elementos concretos que evidenciem a urgência indispensável à proteção possessória
.

A controvérsia sobre demarcação de imóvel e posse reclama produção de provas, sendo vedada a antecipação da tutela possessória antes da adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1019320-75.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2020, DJE 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interpo
sto contra decisão que deferiu o pedido

liminar

formulado na
Ação de Interdito Proibitório n. 1003934-63.2024.8.11.0021
, para reintegrar
a empresa autora na
totalidade da

Fazenda Interlagos.

O agravante alega
que
em 2018
Clara de Carvalho
adquiriu do agravado duas partes do imóvel rural denominado Fazenda Interlagos
, uma com 42 al
queires e outra de 78 alqueires, e no ano seguinte vendeu para ele, com anuência da agravada, a área de 78 alqueires, confrontante com sua propriedade, Fazenda Santa Paulina, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda.

Aduz
que
na sequência foi
celebrado
termo a
ditivo, no qual foram
ratificada
s

as condições pactuadas, fixado o preço e efetuado o pagamento por meio de transferência bancária à vendedora.

Acrescenta que em seguida realizou-se a demarcação e a posse foi imediatamente transferida para ele, com amparo na
cláusula
constituti
.

Ressalta que em
2021
providenciou
a demarcação d
a área de 78 alqueires goianos (
aproximadamente
378 hectares
)
com o
auxílio
de
um
técnico em
agrimensura.

Diz que a agravada, embora tenha concordado com todos os atos relativos
á
transferência da posse, ajuizou a Ação de Interdito Proibitório quase três anos depois, sob o falso argumento de que o imóvel por ele adquirido seria distinto, pois teria formato em “L” e estaria localizado em terreno alagadiço. Afirma que, no entanto, a área em questão sempre integrou a sua propriedade, Fazenda Santa Paulina.

Registra que a petição inicial faz
referencia
a uma notificação extrajudicial datada de 12-09-2022, o que afastaria o requisito de posse nova necessário para a concessão da tutela pleiteada.

Pontua que o objeto da demanda não trata de disputa possessória, mas sim de questão relacionada à exata localização e demarcação das terras, não estando cumpridas, portanto, as exigências previstas no art. 561 do CPC.

Sustenta que não há indícios de posse exercida pela agravada nem a construção de cerca fora dos marcos divisórios originais. Ao contrário, assinala que foi a própria agravada quem removeu parte da cerca existente. Para corroborar sua versão dos fatos, anexa Escrituras Públicas Declaratórias firmadas por vizinhos, incluindo João Silvério do Prado, que acompanhou a transação e assinou o Contrato como testemunha; Claudio Borges, que confirmou sua posse (do agravante) bem como que ele trabalha no local com criação de cavalos e bovinos, além de ter erguido cercas divisórias; e Flavio Arrais, agrimensor responsável pelos serviços de demarcação.

Destaca que a aquisição da propriedade, amparada pela
clá
usula
constituti
, legitima sua permanência na posse até o deslinde da controvérsia judicial, e que não há probabilidade de direito em favor da agravada, visto que a exata localização do imóvel foi devidamente comprovada pelo agrimensor, o que elide qualquer dúvida sobre os limites da área adquirida.

O efeito suspensivo foi deferido.

Nas c
ontrarrazões
(
I
d. 263978793), o agravado consigna que, ao alienar parte da Fazenda Interlagos a
Clara de Carvalho
,

foi
realizada
a demarcação
, sendo da compradora a obrigação de cercar o perímetro, a qual, contudo, antes de cumprir esse encargo, revendeu o imóvel para o agravante, que de forma unilateral, instalou cercas em local distinto daquele originalmente delimitado na transação.

Esclarece que a decisão recorrida não questiona a posse do agravante, mas apenas determina que ele respeite a divisa original da propriedade.

Por fim, assevera que eventual reforma do decisum poderá lhe acarretar danos irreparáveis, visto que o agravante invadiu parte de sua propriedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante alega ausência dos requisitos do art. 651 do CPC, por isso pleiteia a reforma da decisão que deferiu a liminar na Ação de Interdito Proibitório n. 1003934-63.2024.8.11.0021, proferida nestes termos:

“
[...] Extrai
-se dos autos que o requerente é possuidor do imóvel em questão diante da apresentação Escritura Pública de Compra e Venda lavrada, registrada no 1o Tabelionato de Notas de Mineiros, Goiás, fls. 147, livro 290, protocolo 13312 e o Georreferenciamento certificado pelo INCRA, averbado na matrícula do imóvel no cartório de Registro de Imóveis de Água Boa, inscrita no CAR.

É cediço que o interdito proibitório trata da posse e, no presente caso, a requerente tem a posse sobre o imóvel, requisito este imprescindível para o deferimento da liminar.

De outra banda, comprovam também o justo receio de turbação ou esbulho, fotografias anexadas aos autos, nas quais é possível verificar madeiras derrubadas dentro da Fazenda da requerente, sendo algumas delas queimadas e as picadas realizadas pelo requerente diferente do local demarcado, que revela a turbação/esbulho na área do requerente.

Diante dos documentos apresentados, verifica – de plano – a presença dos requisitos à concessão liminar, previstos no art. 561 do CPC, hipótese em que se possibilita a dispensabilidade da realização de constatação in loco.

Ante o exposto, defiro a liminar na forma pleiteada para o fim de determinar que a parte Requerida e quem estiver na área, se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de outra medidas que assegurem o cumprimento da presente ordem, de acordo com o artigo 139, IV do Código de Processo Civil. [...]”

Importante destacar que o

instituto do I
nterdito
P
roibitório
tem caráter
de tutela inibitória
e
se difere das demais ações possessórias
, vez que

é uma ação de defesa preventiva que dá ao autor, quando vencedor, proteção possessória e
não
a posse da área
, sendo uma ação de preceito cominatório.

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 568 que

"
a
plica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo."

Portanto, cabe ao autor comprovar em sua petição inicial a sua posse,
o ato de agressão
praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse ou sua perda a depender da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

No caso
em análise

o agravado afirma
que desde 2022
tem
conhecimento de que a área foi objeto de invasão pelo agravante
, conforme notificação extrajudicial endereçada ao agravante em
14-09-
2022.
(Id. 263987765)

Diante desse contexto, considerando que a Aç
ã
o originária foi ajuizada em 26-10-2024, está configurada a posse velha, circunstancia que inviabiliza a concessão da tutela possessória em caráter liminar, consoante artigos 558 e

562 do CPC, uma vez que ausente o requisito temporal exigido pelo artigo 561 do referido diploma legal.

Confira-se o entendimento doutrinário sobre a matéria
:

“Por outras palavras, pode-se afirmar que, no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção provisória, ou, eventualmente, os requisitos do art. 311 do CPC, que tratam de situações em que a proteção provisória se dá em face da “evidência” do direito do autor. Em todos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida.”
(LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, in Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, v. 3 [livro eletrônico], 5 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p.200)

A propósito
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - POSSE DE FORÇA VELHA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 562 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Da análise das provas carreadas ao caderno processual, mormente através das imagens aéreas da área em discussão, fica claramente estabelecido que o litígio possessório discute posse de força velha, haja vista as supramencionadas imagens revelarem a existência de estrutura antiga, utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes.

II - Identificando-se claramente que a controvérsia envolve posse de força velha, não há como conceder proteção possessória em sede de liminar, a teor do que trata o artigo 562 do Código de Processo Civil, eis que ausente um dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal.

(N.U 1019320-75.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ainda qu
e
se examine a controvérsia sob a ótica da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável às ações ordinárias, observa-se que já transcorreram mais de doze meses desde a suposta ocupação indevida, sem que haja, ao menos em juízo preliminar, elementos concretos que evidenciem a urgência indispensáve
l para o deferimento da medida.

Soma-se a isso,
a existência de Contrato de Compra e V
enda
referente a
78 alqueires,
firmado
com
a
anuência da agravada, fato incontroverso entre as partes e que
, de início,

c
orrobora
o direito do agravante à permanência na área objeto da lide.

Vale ressaltar que a presente demanda visa exclusivamente à adequada demarcação do imóvel alienado, atualmente sob a posse do agravante. Para tanto, mostra-se imprescindível a produção de provas que esclareçam amplamente a situação, evitando-se modificações precipitadas antes que a instrução probatória permita um exame aprofundado e responsável dos direitos invocados por ambas as partes.

Pelo exposto,
dou provimento ao r
ecurso
para
reformar
a decisão
e indeferir a medida liminar
requerida
,

sem prejuízo de
formulação de novo pedido de tutela de urgência em momento oportuno, caso surjam elementos que justifiquem sua concessão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025